Tribunal: STF
Processo: SL 1655
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Referente à Petição nº 102.459/2023: ciente da inclusão desta suspensão de liminar para julgamento virtual, com início em 22.09.2023, o Município de Cotia requereu a “concessão de liminar, em caráter de urgência, a fim de sustar a decisão de exoneração de servidores públicos municipais, proferida na origem, em caráter inaudita altera pars”.



    2. Em consulta ao andamento processual, verifico que o julgamento do mérito foi finalizado em 29.09.2023, com a denegação do pedido de suspensão pelo Plenário desta Corte. 



    3. Diante do exposto, julgo o requerimento prejudicado.



    Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente